Tribunal: TJDFT
Processo: 0725605-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR, ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ÓRGÃO DE TRÂNSITO. REJEITADA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. COALISÃO. VIA EM MANUTENÇÃO. LAUDO PERICIAL. INSTITUTO DE CRIMINALISTICA DA POLÍCIA CIVIL. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE. PREVALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ato de pagamento do preparo se mostra incompatível com o referido pleito recursal, pois demonstra a possibilidade financeira de arcar com as despesas processuais, ensejando a preclusão lógica do pedido
2. As condicionantes devem ser analisadas sob a ótica da teoria da asserção, ou seja, examinadas de acordo com as afirmações contidas na peça vestibular, não se fazendo um exame mais aprofundado da matéria, pois esta se dará na oportunidade de solução da questão de fundo.
3. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.
4. O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, órgão dotado de fé pública, goza de presunção de imparcialidade e legitimidade, sendo que, em cotejo com as conclusões apresentadas pelas partes, e ausentes elementos que demonstrem erronia na perícia, deve prevalecer.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.